Tribunal: TJES
Processo: 5000184-91.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000184-91.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSENI MATOS e outros
APELADO: RAI MATOS PINTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000184-91.2022.8.08.0003

APELANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
: DR. A
RION MERGAR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pel
a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face d
e
sentença
(Id. 3223490) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES/ES
,
em
AÇÃO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por ROSENI MATOS em face de RAI MATOS PINTO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15
.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da súmula 421, do STJ, perante a redação do artigo 134,
caput
, §2º, da CF/88; do artigo 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94; do artigo 1º-C, inciso XIX, da LC nº 55/94; e do artigo 381, do Código Civil.

Ato contínuo, asseverou a inexistência de confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente federado correspondente, vez que os honorários, quando concedidos, constituem uma das fontes de receita da instituição e integram o seu fundo de aparelhamento e não os cofres da Fazenda Pública Estadual.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença a fim de ser o réu/apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Retifique-se a autuação para somente constar como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e apelado ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Após
, inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0000702-36.2020.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000184-91.2022.8.08.0003

APELANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
: DR. A
RION MERGAR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pel
a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face d
e
sentença
(Id. 3223490) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES/ES
,
em
AÇÃO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por ROSENI MATOS em face de RAI MATOS PINTO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15
.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da súmula 421, do STJ, perante a redação do artigo 134,
caput
, §2º, da CF/88; do artigo 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94; do artigo 1º-C, inciso XIX, da LC nº 55/94; e do artigo 381, do Código Civil.

Ato contínuo, asseverou a inexistência de confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente federado correspondente, vez que os honorários, quando concedidos, constituem uma das fontes de receita da instituição e integram o seu fundo de aparelhamento e não os cofres da Fazenda Pública Estadual.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença a fim de ser o réu/apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Fixadas estas premissas, é cediço que a teor do enunciado da Súmula 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Colabora para a aplicação da Súmula acima transcrita a conclusão do REsp 1199715/RJ, que, em sede recursos repetitivos, decidiu em harmonia com o aludido enunciado. Segue a sua ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ).
2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3.
Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (
STJ
; REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Este raciocínio decorre do fato de a remuneração do Defensor Público ocorrer mediante subsídio, vale dizer, em parcela única, a teor dos artigos 39, §4º e 135, da Constituição Federal, c/c o artigo 130, da Lei Complementar 80/1994 e, ainda, diante do instituto da confusão, evidenciado quando a pessoa jurídica que, anualmente, lhe atribui orçamento, também realiza pagamento de honorários em seu favor.

O nosso Egrégio Tribunal de Justiça aplica semelhante entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
II.
Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219001385, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014190103540, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Vale mencionar que não se trata de negar a autonomia administrativa e independência funcional da Defensoria Pública, vez que, por concluir que esta estrutura é mantida, justamente, por recursos do Estado, haveria confusão entre credor e devedor da verba honorária vez que, em algum momento, há comunicação financeira entre eles.

Destaco que a única ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese de a sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público sobre a qual a Defensoria não integre, a teor do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1108013/RJ, julgado em 03.06.2009 e submetido à sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1.
Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2.
Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3.

Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (
STJ
; REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

A propósito, não obstante o disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15, segundo o qual o entendimento esposado na Súmula 421, do STJ, deverá ser observado por este órgão colegiado, o mesmo permanece sendo seguido pelo STJ, a exemplo do que se verifica no REsp 1703192/AM
1
, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 05.12.2017,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ.
1.
Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de viabilizar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Amazonas pelo fato de esta atuar contra o Estado do Amazonas, pessoa jurídica da qual é parte integrante.
2. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. 3. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" - Súmula 421/STJ. 4. "A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017). 5.
Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)

No âmbito do alcance do artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo o artigo 4º, XXI, da LC n. 80/94, os quais possibilitam o recebimento de verbas sucumbenciais por parte da Defensoria mesmo de entes públicos; saliento não haver violação destes dispositivos pela compreensão ora externada, visto que, como já dito, é possível esta percepção, desde que proveniente de ente que não a integre.

Relativamente ao artigo 134, §2º, da Constituição Federal, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, observo que este artigo não altera a natureza jurídica da apelada, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381, do Código Civil.

A jurisprudência desta Corte Estadual é assente com relação à matéria:

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUAÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA À QUAL PERTENCE IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ ENTENDIMENTO FORJADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ORIENTAÇÃO DO STF DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) De acordo com a posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e sedimentada no enunciado de sua Súmula 421, inviável a estipulação de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, nas hipóteses em que ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, pois em situações dessa compostura, a obrigação assim estabelecida seria extinta pelo instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil. 2) Em matéria infraconstitucional, este Tribunal está jungido à observância dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais repetitivos, predicado do qual restou investido o enunciado da Súmula 421 de nossa Corte da Cidadania, a partir do julgamento do REsp 1.199.715/RJ. 3) Até que sobrevenha a superação total ( overruling ) ou parcial desse precedente pelo próprio Superior Tribunal de Justiça ou pela única Corte que lhe é hierarquicamente superior, desde que observada a forma procedimental adequada para tanto, devemos seguir a orientação vinculante emanada por aquele Tribunal de Sobreposição, sob pena de malferir a norma jurídica estampada no art. 927, III, do Código de Processo Civil, atentando contra a necessidade de segurança jurídica, liberdade e isonomia que compatibilização horizontal e vertical das decisões judiciais visa salvaguardar. 4) A mudança de orientação sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não desfruta dos requisitos necessários para torná-la verticalmente vinculante, remanescendo à Defensoria Pública a possibilidade de submeter a matéria àquela Corte Suprema, através da interposição do recurso extraordinário. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (...) (
TJES
, Classe: Apelação, 62160006037, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEMONSTRADAS. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO.
1. -
A determinação do fornecimento pelo Estado e pelo Município de internação em clínica psiquiátrica para tratamento de alcoolismo que acomete pessoa carente de recursos financeiros, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. -
A internação compulsória para tratamento de dependência química é medida excepcional, que deve estar lastreada por decisão judicial embasada em laudo médico que a prescreva. Precedente do TJES: agravo de instrumento n. 68179000036.
3. -
A fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica pelo Estado.
4. - É incabível a condenação do Estado ao pagamento
de custas processuais, nos termos do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013, bem como de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada, de acordo com os ditames da Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. -
A condenação do Município ao pagamento de custas processuais se deve ao fato de não ter sido contemplado pela dispensa do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974/2013.
6. -
Sentença mantida. (
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 67140007450, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Na hipótese, não há que se falar na condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO uma vez que, para além do enunciado da Súmula 421, do e. STJ, a desistência da demanda formalizada pela autora, representada pela apelante, atraiu a incidência do artigo 90,
caput
, do CPC/15, segundo o qual “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Posto isto, conheço
e nego provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.539.725/DF.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1206784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018; AgInt no REsp 1690067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018; AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018; dentre outros.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO CONSTITUCIONAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421, DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.
Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor
da
Súmula 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

I
I
.
A redação do artigo 134, §2º da CF/88, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não alterou a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil. Precedentes.

III.
Tal entendimento não viola o alcance do artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais possibilitam que o defensor público receba verbas sucumbenciais de ente público, desde que a instituição não o integre. Precedentes.

IV.
Na hipótese, não há que se falar na condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO uma vez que, para além do enunciado da Súmula 421, do e. STJ, a desistência da demanda formalizada pela autora, representada pela apelante, atraiu a incidência do artigo 90,
caput
, do CPC/15
.

V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.